Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – GAP. LOTAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO PROCON/DF COMPROVADA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AO CASO CONCRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. APLICAÇÃO DA SELIC SOMENTE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. RETROATIVIDADE MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para condenar os réus, solidariamente ao pagamento da GAP - Gratificação de Atendimento ao Público, referente ao período entre 22.07.2019 e 18.06.2021, com correção monetária pela SELIC.
2. A Gratificação de Atendimento ao Público - GAP foi criada pela Lei distrital 2.983/2002, destinada originariamente aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora (art. 2o). Tal gratificação foi estendida aos servidores lotados nas unidades de atendimento ao público do Instituto de Defesa do Consumidor, por intermédio do Art. 39 da Lei distrital 4.426/2009, regulamentada pelo Decreto 31.650/2010.
3. Segundo os ditames do Art. 11 da Lei Distrital 4.502/2010, a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP é exclusiva aos servidores lotados em unidades de atendimento ao público.
4. Na hipótese dos autos, o Controle Geral dos Atendimentos - Analítico, emitido em 14.06.2022, e a Declaração de ID 46164774 comprovam a atuação da autora em unidades de atendimento ao público do PROCON/DF.
5. Desse modo, não merece prosperar a alegação do réu de que a autora laborava como Assessor Técnico, sem atendimento ao público.
6. Ademais, a fim de atender ao requisito previsto no Art. 7o do Decreto 31.650/2010, a demandante/recorrida apresentou aos autos certificação de conclusão de curso de Excelência no atendimento do cidadão (ID 46164777).
7. Com efeito, a condenação do recorrente ao pagamento da referida gratificação é resultado da aplicação da legislação em regência, inexistindo, na espécie, afronta à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.
8. Nesse sentido: [... ] D. Não prospera a tese do DF (atuação deve se dar "exclusivamente" com o atendimento ao público), à míngua de exigência legal nesse sentido. E. Ausente afronta à Súmula Vinculante no 37 (STF), pois a condenação dos recorridos ao pagamento da citada gratificação, enquanto durar a lotação da servidora em unidades de atendimento ao público do PROCON/DF decorre da aplicação da legislação de regência. [...]. (Acórdão 1686325, 07152184120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Contudo, em relação aos juros de mora e correção monetária, tratando-se de matéria de ordem pública, a sentença merece parcial reforma, de ofício.
10. A Emenda Constitucional 113/2021, no que tange a incidência da SELIC, possui aplicação imediata e atinge efeitos futuros de fatos passados, ante da denominada retroatividade mínima. Atinge, portanto, apenas os encargos moratórios advindos a partir de sua vigência.
11. A jurisprudência do TJDFT encontra-se pacífica em relação à retroatividade mínima da EC 113/2021 no que tange à correção monetária e aos juros de mora incidentes até a data de vigência da referida norma, devendo ser observado o princípio tempus regit actum, o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 870.947 e o Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça.
12. Nesse cenário, em relação à correção monetária e aos juros de mora, tratando-se de dívida não tributária, descabida a incidência da SELIC durante o período anterior a data de 08/12/2021.
13. Sentença parcialmente reformada, de ofício, para aplicar a correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada inadimplemento, acrescido de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Mantido o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021. Mantidos os demais termos da sentença.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.
15. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (Art. 4o, I, da Lei no 9.289/96 e Decreto 500/1969). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.